Tribunal: TJDFT
Processo: 0721193-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO RECUSADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMADADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Em contrarrazões, a recorrida Mastercard suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. A atividade de licenciamento de cartões de crédito (bandeira), desenvolvida pela recorrida (Mastercard), amolda-se ao conceito de fornecedor, trazido pelo art. 3o do CDC, decorrendo sua legitimidade do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, sendo evidente que atua, junto aos demais provedores dos serviços por ela onerosamente disponibilizados, em regime de parceria, integrando uma mesma cadeia de fornecimento. PRELIMINAR DE ILEGITIMADADE PASSIVA REJEITADA.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
4. O autor informou que é cliente do Banco Original e possui cartão de crédito e de débito nessa instituição financeira. Relatou que, madrugada do dia 26.12.2020, por volta de 1h14min, consumiu um lanche e o pagamento foi negado pelo banco. Disse que foi submetido a uma situação constrangedora perante as pessoas que estavam no estabelecimento. Narrou que foi perseguido por dois indivíduos “que conheciam o proprietário do estabelecimento”, os quais o agrediram fisicamente e subtraíram seu aparelho de telefone celular. Contou que compareceu a delegacia de polícia para noticiar o crime. Pleiteou a condenação das rés ao pagamento da quantia de R$ 5.989,00, a título de dano material, e de R$ 15.000,00, por danos morais (ID 33238011). O juízo julgou improcedentes os pedidos do autor (id 32238161).
5. Em que pese o princípio da informalidade que norteia os Juizados Especiais, entende-se ser inadmissível a juntada de documento novo após a sentença, exceto quando não haja violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Assim, caberia ao autor demonstra que não possuía acesso aos documentos colacionados no momento do ajuizamento da demanda, o que não ocorreu. Desse modo, não se conhece dos documentos juntados após a sentença (IDs 33238167-332381171), em embargos de declaração, pois estavam disponíveis antes do início do processo.
4. De fato, o autor não conseguiu demonstrar que foi impossibilitado de pagar o lanche que consumiu no dia 26.12.2020, mediante recusa do cartão de crédito. As imagens juntadas aos autos não registram o dia em que ocorreu a tentativa da transação, são de horários diferentes do informado pelo recorrente e constam o nome de outra pessoa no cartão (IDs 33238025-332380026). De outro lado, constata-se pelo documento de fl. 33238155, que não ocorreu recusa de pagamento no cartão do autor na data indicada por ele. O recorrente também não juntou aos autos a ocorrência policial que registrou em razão das alegadas agressões físicas. Com efeito, o autor não se desincumbiu de demonstrar nexo de causalidade entre qualquer conduta praticada pelas rés e as supostas agressões físicas que sofreu. Portanto, irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo recorrente.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.